Tribunal: STF
Processo: ARE 1490478
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário uma vez que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à matéria e ao Tema 1305 da Repercussão Geral (doc. 84).  



    O agravante alega que:



    [r]eferido precedente embora tenha reconhecido a validade e possibilidade de cobrança do Fundo de Combate à Erradicação a Pobreza, não deixou ao livre arbítrio a fixação da porcentagem pelo ente federado, e mais, não afastou a possibilidade de análise dos demais pontos em que fora fulcrado as razões recursais (doc. 91, p. 13).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso (doc. 118).



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.  



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso coincide com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à matéria de fundo, reafirmada na fixação da tese do Tema 1305 da Repercussão Geral.  



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília-DF, 26 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator